Tribunal: STF
Processo: STP 776
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. LICITAÇÃO PARA A CONCESSÃO DE INFRAESTUTURA AEROPORTUÁRIA. DECISÃO QUE EXCLUI O AEROPORTO DE MANAUS/AM DO LEILÃO DO DENOMINADO “BLOCO NORTE”. ALEGAÇÃO DE RISCO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. FUMUS BONI IURIS. LICITAÇÃO ANTERIOR REVOGADA NA VIGÊNCIA DE MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PODER GERAL DE CAUTELA RECONHECIDO ÀS CORTES DE CONTAS. PRECEDENTES. PERICULUM IN MORA. DESESTRUTURAÇÃO DA MODELAGEM TÉCNICA ATINENTE À CONCESSÃO DOS SERVIÇOS. PRESERVAÇÃO DA SEGURANÇA JURÍDICA QUE SE REVELA FUNDAMENTAL AO FOMENTO DOS INVESTIMENTOS E À EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA NACIONAL. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA. 
    Decisão: Trata-se de pedido de suspensão de tutela provisória ajuizado pela União contra decisão do Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça na Suspensão de Liminar e de Sentença nº 2.913, pela qual foi mantida decisão de Tribunal Regional que determinava a retirada do Aeroporto de Manaus/AM do denominado “Bloco Norte” da 6ª Rodada de Concessões Aeroportuárias Federais. 
    Narra a União que, na origem, a empresa SB Porto Seco Transporte SPE Ltda ajuizou ação ordinária em face do Presidente da Infraero e da União, pleiteando a anulação de acórdão proferido pelo Tribunal de Contas da União (TCU) no processo n. 000.082/2019-8, bem como o reconhecimento de suposto direito subjetivo da demandante de ser contratada pela Infraero no âmbito da Licitação n. 10/LALI-2/SBEG/2017. Informa que a ação foi julgada procedente em primeira instância e que o desembargador relator da apelação no Tribunal Regional Federal 1ª Região, após pedido de reconsideração, indeferiu pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação interposta pela União e concedeu medida cautelar recursal em favor da empresa apelada, determinando a retirada do Aeroporto de Manaus/AM do denominado “Bloco Norte”, “mantendo-se os aeroportos de Porto Velho (RO), Rio Branco (AC), Cruzeiro do Sul (AC), Tabatinga (AM), Tefé (AM) e Boa Vista (RR), no referido Bloco, conforme Edital de Leilão ANAC n.º 01/2020, que trata da 6º Rodada de Concessões Aeroportuárias Federais”.
    Relata que, em face do acórdão proferido pelo TRF1, ajuizou pedido suspensão junto à presidência do Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do qual foi inicialmente deferida medida liminar, no dia 06 de abril de 2021. Em virtude de mencionada decisão provisória da Presidência do Superior Tribunal de Justiça, informa a União ter sido realizado, no dia 7 de abril, o leilão referente à sexta rodada de concessões de infraestrutura aeroportuária federal, com a inclusão do aeroporto Aeroporto de Manaus/AM, tendo o resultado do certame sido, segundo afirma, “extremamente exitoso”, haja vista ter havido a arrematação do bloco por meio de proposta de “contribuição fixa inicial de R$ 420 milhões e um ágio de 777,41% se calculado considerando somente o lance mínimo, que era de R$ 47,86 milhões”. Discorre que, não obstante a conclusão do certame licitatório, o Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no dia 20 de abril, reconsiderou sua decisão liminar, indeferindo o pedido de suspensão formulado pela União e restabelecendo, por conseguinte, a decisão monocrática do TRF1, que havia determinado, como já mencionado, a retirada do Aeroporto de Manaus/AM do denominado “Bloco Norte” do programa de concessões de infraestrutura aeroportuária federal.
    Defende a União inicialmente o cabimento do presente incidente de contracautela perante este Supremo Tribunal Federal, arguindo a ofensa ao artigo 21, XII, alínea “c”, cumulado com o artigo 170, parágrafo único, da Constituição, e ao princípio da eficiência, previsto no caput de seu art. 37. Afirma que o fato de a decisão cuja suspensão se requer ter sido proferida após a realização do leilão teria feito “surgir no âmbito do referido processo novo vício de status constitucional, qual seja, a ofensa à ato jurídico perfeito, protegido nos termos do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal”. 
    Alega que referida decisão “ocasiona grave lesão à economia e à ordem públicas”, por ter o potencial de anular leilão internacional já realizado e de obstar a finalização de contratos com as empresas vencedoras dos certame licitatório regido pelo Edital ANAC nº 01/2020. Assevera que a decisão cuja suspensão se requer desconsidera o fato de que o leilão em tela já foi efetivado de modo exitoso, o que restaria comprovado pela competitividade do certame e pela arrecadação total de R$ 3,3 bilhões, e que da mesma resulta grave insegurança jurídica, visto ser “simplesmente impossível prever todas as potenciais consequências negativas diretas e indiretas para a União, no âmbito das concessões aeroportuárias”. Argumenta que a retirada do aeroporto de Manaus do leilão em tela inviabilizaria a concessão de todos os outros seis aeroportos do “Bloco Norte”, haja vista que estes agrupamentos são estruturados de modo a viabilizar a concessão conjunta de infraestruturas deficitárias e superavitárias. 
    Sustenta que a modelagem do certame licitatório foi aprovada pelo Tribunal de Contas da União e que aquela Corte de Contas teria assentado “a essencialidade do Aeroporto Internacional de Manaus/AM ao Bloco Norte e o possível afugentamento dos investidores caso surjam externalidades sobre ele”. Afirma que, caso mantida a decisão ora impugnada, estará em risco “a segurança jurídica de todo o procedimento do leilão, ameaçando a concretização dos contratos a serem assinados para a concessão dos aeroportos arrematados nos Blocos Central e Sul”, o que poderá ocasionar a perda de parte da arrecadação de R$ 3,3 bilhões e o “desgaste significativo da credibilidade do Brasil no cenário internacional, a impactar negativamente tanto a eventual repetição do referido leilão, como futuros outros leilões de infraestrutura”.
    No que pertine à matéria de fundo do processo de origem, assevera que a anterior licitação do aeroporto de Manaus, cuja revogação é impugnada na origem pela empresa SB Porto Seco Transporte SPE Ltda, teria sido analisada pelo Tribunal de Contas da União, com a recomendação acerca da necessidade da revogação e a declaração de que não haveria qualquer prejuízo para a empresa então licitante, pois esta ainda não teria adquirido direito subjetivo ao contrato. Sustenta que, muito embora a empresa SB Porto Seco Transporte SPE Ltda tenha assinado o contrato decorrente da anterior licitação, não houve a publicação legal do seu extrato no Diário Oficial da União, de modo a não restar cumprida condição essencial para a eficácia do ato, nos termos do que dispõe o art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93, razão pela qual a revogação da licitação levada a cabo pela INFRAERO seria regular. Argumenta, por fim, que teria surgido “óbice superveniente manifesto e incontornável” à licitação anterior, a saber, “erro na realização de Estudo de Viabilidade Econômica que lastreou as premissas econômicas e financeiras do certame e a inserção do Aeroporto Internacional de Manaus/Eduardo Gomes (SBEG) no Programa Nacional de Desestatização (PND), o qual, inclusive, foi atestado pela fiscalização do Tribunal de Contas da União, que determinou a revogação da licitação”. 
    Requer, por estes fundamentos, a concessão de liminar no presente incidente, para que haja a suspensão dos efeitos da decisão prolatada pelo Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça nos autos da SLS nº 2.913, e, após regular tramitação, a confirmação da liminar, a fim de que seja determinada a suspensão da decisão cautelar proferida na apelação nº 1004087-53.2019.4.01.3200, em trâmite no Tribunal Regional Federal 1ª Região, até o seu trânsito em julgado.
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, consigno que legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF). 
    Com efeito, ao indicar tais circunstâncias como fundamentos dos incidentes de suspensão, a própria lei indica causas de pedir de natureza eminentemente política e extrajurídica, diferenciando-se das causas que geralmente justificam outros meios de impugnação de decisões judiciais e que se revelam como conceitos jurídicos indeterminados, a serem apreciados pelo julgador perante o caso concreto. Nesse sentido, também aponta a clássica jurisprudência desta Corte, in verbis:
    “Suspensão de segurança: natureza cautelar e pressuposto de viabilidade do recurso cabível contra a decisão concessiva da ordem. A suspensão de segurança, concedida liminar ou definitivamente, é contracautela que visa à salvaguarda da eficácia pleno do recurso que contra ela se possa manifestar, quando a execução imediata da decisão, posto que provisória, sujeita a riscos graves de lesão interesses públicos privilegiados - a ordem, a saúde, a segurança e a economia pública: sendo medida cautelar, não há regra nem princípio segundo os quais a suspensão da segurança devesse dispensar o pressuposto do fumus boni juris que, no particular, se substantiva na probabilidade de que, mediante o futuro provimento do recurso, venha a prevalecer a resistência oposta pela entidade estatal à pretensão do impetrante. […]” (SS 846/DF-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 8/11/1996).
    Dada a natureza do instituto, a cognição do Presidente do Tribunal a quem compete a análise do incidente de contracautela deve se limitar à aferição da existência de risco de grave lesão ao interesse público, além de um juízo mínimo de plausibilidade do fundamento jurídico invocado, não cabendo-lhe a manifestação quanto ao mérito propriamente dito do que discutido no processo originário, eis que o mérito deverá ser oportunamente apreciado pelo Tribunal competente na via recursal própria. Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte, ao afirmar que “a natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas” (SS 5.049-AgR-ED, rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2016). Na mesma linha, é o seguinte precedente: 
    “Agravo regimental na suspensão de liminar. Decisão na origem em que se determinou a ampliação da distância até a qual veículos particulares podem trafegar em corredores exclusivos de ônibus para acessar vias transversais. Não comprovação de lesão à ordem social e administrativa. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Na estreita via de pedidos de suspensão como o presente, não se procede a uma detida análise do mérito da ação principal, tampouco se permite revolvimento do respectivo quadro fático-probatório, mas apenas a análise dos requisitos elencados pela legislação de regência. 2. É inadmissível, ademais, o uso da suspensão como sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (SL 1.165 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13/02/2020).
    Anote-se ademais que, além da potencialidade do ato questionado em causar lesão ao interesse público, o conhecimento do incidente de suspensão dos efeitos das decisões provisórias pelo Presidente deste Supremo Tribunal Federal está condicionado à demonstração de que a decisão foi proferida por Tribunal e de que a controvérsia instaurada na ação originária esteja fundada em matéria de natureza constitucional (STA 782 AgR/SP, Relator Min. Dias Toffoli; SS 5112 AgR/SC, Relatora Min. Cármen Lúcia; STA 729-AgR/SC, Relator Min. Ricardo Lewandowski, e STA 152-AgR/PE, Relatora Min. Ellen Gracie). Trata-se de interpretação que deflui, a contrario sensu, também da disposição do art. 25, caput, da Lei n. 8.038/1990. 
    In casu, o pedido de suspensão se volta contra decisão monocrática do Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu pedido de suspensão formulado pela União contra decisão monocrática de desembargador do Tribunal Regional Federal 1ª Região, na apelação nº 1004087-53.2019.4.01.3200, pela qual havia sido determinada cautelarmente a retirada do Aeroporto de Manaus/AM do denominado “Bloco Norte” do leilão referente à 6º Rodada de Concessões Aeroportuárias Federais. 
    Em primeiro lugar, assento, neste juízo sumário, o cabimento do presente incidente perante este Supremo Tribunal Federal, haja vista a natureza constitucional da matéria controvertida na origem, porquanto relacionada à competência da União Federal para a exploração, direta ou indireta, da navegação aérea e da infraestrutura aeroportuária (art. 21, XII, alínea c, da CF), bem como ao poder geral de cautela do Tribunal de Contas da União (art. 71 da CF). 
    Em sendo, pois, cabível o presente pedido de suspensão, em sede de juízo provisório sobre o tema e sem prejuízo de posterior reanálise, vislumbro presentes os requisitos para a concessão de tutela provisória de urgência no presente caso concreto. Isso porque, em primeiro lugar, a decisão monocrática proferida pelo desembargador relator da apelação nº 1004087-53.2019.4.01.3200 no Tribunal Regional Federal 1ª Região fundamentou-se essencialmente no entendimento de que a revogação do procedimento de Licitação n.º 010/LALI-2/SBEG/2017 pela INFRAERO seria ilegal, porquanto posterior à assinatura de contrato de concessão entre a empresa pública em tela e a empresa SB Porto Seco Transporte SPE Ltda. É o que se depreende dos seguintes excertos (doc.07): 
    “(...) A lide versa sobre a legalidade ou não do Ato Administrativo que determinou a revogação da licitação n.º 010/LALI-2/SBEG/2017, mesmo após a homologação do resultado do certame e adjudicação. 
    Ao longo da tramitação não foi aportado aos autos documento que indicasse o encerramento da licitação, com a conclusão do contratação. As narrativas apresentadas partiam da premissa de que não teria havido a contratação e discorriam sobre a legalidade ou não da revogação do procedimento licitatório. Agora, para surpresa deste Juízo, chega aos autos documento novo, que comprova o desfecho pleno do processo licitatório, expressando o contrato firmado entre a INFRAERO e a SB PORTO SECO (Id. 108176036). O referido contrato teria sido assinado em 03 de outubro de 2018, com prazo de 120 meses. Entretanto, como afirmado, só agora este julgador é surpreendido com a juntada aos autos do contrato assinado, dando conta da conclusão plena do processo licitatório, tornando inválidas as premissas que foram tomadas em consideração nas decisões proferidas por este Juízo anteriormente. (…)
    Com esse documento só agora aportado, que comprova a celebração do contrato de Concessão de uso de área para exploração comercial e operação da atividade de armazenagem e movimentação de cargas internacionais e/ou nacionais no Aeroporto Internacional de Manaus/Eduardo Gomes e a conclusão de todo o procedimento de Licitação n.º 010/LALI-2/SBEG/2017, perde consistência jurídica a pretensão administrativa de revogação da licitação. Com a celebração do contrato, a Administração Pública se despediu definitivamente da possibilidade de revogação da licitação em comento, uma vez que novas regras jurídicas foram incorporadas na relação entre a Administração Pública e a Empresa Contratada, restando-lhe tão somente a rescisão contratual, com os consectários previstos na forma pactuada. Uma vez que fora superada a fase de licitação, com a conclusão do contrato, o interesse público não poderá ser lembrado como justificativa para a revogação da licitação, mas tão somente para a rescisão contratual, na forma prevista no contrato. (…)
    Faz-se necessária, assim, a concessão da tutela cautelar de urgência requerida. A presente decisão visa preservar o resultado útil do processo. A medida tem fundamento, ainda, no poder geral de cautela do Juízo, pois as dúvidas acerca da legalidade do procedimento licitatório e da possibilidade de sua revogação parecem restar dissipadas pela apresentação do contrato, razão pela qual não se mostra prudente autorizar a realização de leilão que abrange parte do objeto, afetando direito de terceiro que eventualmente venha a lograr êxito do novo processo licitatório. Destaque-se que a própria INFRAERO informa, em sua peça recursal, que o terminal de Cargas do Aeroporto de Manaus constitui importante item para a concessão do Bloco Norte. 
    O periculum in mora encontra-se evidenciado pela iminência da realização da Sessão Pública do Leilão n.º 01/2020, marcada para o dia 07/04/2021. 
    Ante o exposto, de modo também a evitar a frustração de expectativas de terceiros, defiro medida cautelar tão somente para retirar o Aeroporto de Manaus (AM) do denominado “Bloco Norte”, mantendo-se os aeroportos de Porto Velho (RO), Rio Branco (AC), Cruzeiro do Sul (AC), Tabatinga (AM), Tefé (AM) e Boa Vista (RR), no referido Bloco, conforme Edital de Leilão ANAC n.º 01/2020, que trata da 6º Rodada de Concessões Aeroportuárias Federais, até ulterior decisão judicial (...)” (grifei). 
    Em que pese a fundamentação da decisão em tela, verifica-se dos autos que, à época da revogação administrativa do processo licitatório nº 010/LALI-2/SBEG/2017 pela INFRAERO (abril/2019), encontrava-se vigente medida cautelar referendada pelo Plenário do Tribunal de Contas da União, nos autos do processo n. 000.082/2019-8 (acórdão 30/2019), pela qual foi determinado à INFRAERO que evitasse a “celebração do contrato decorrente do Edital 010/LALI-2/SBEG/2017, ou que este, se já assinado, se suspenda antes que gere efeitos irreversíveis, que possam comprometer a efetividade de futura decisão sobre o mérito desta representação”. Saliente-se que referida decisão cautelar fundamentou-se, entre outros aspectos, na existência de “possibilidade de vício na habilitação do Consórcio SB/Porto Seco, declarado vencedor da licitação 010/LALI-2/SBEG/2017, promovida pela Infraero”, conforme se depreende do relatório do acórdão TCU 1.631/2020, proferido também nos autos do processo n. 000.082/2019-8 (doc. 13). Cumpre mencionar que, em virtude da revogação administrativa do processo licitatório nº 010/LALI-2/SBEG/2017 pela INFRAERO, o Tribunal de Contas da União veio a considerar prejudicado o agravo na representação submetido a sua análise, tendo, portanto, deixado de se manifestar sobre seu mérito (doc. 13). 
    Diante deste cenário, vislumbro, neste juízo não exauriente sobre a matéria de fundo, que a decisão do Tribunal Regional Federal 1ª Região cuja suspensão se requer desconsiderou o poder geral de cautela do Tribunal de Contas da União, em virtude do qual se encontrava suspensa, à época da revogação do procedimento licitatório, a possibilidade de celebração de contrato de concessão entre a INFRAERO e a empresa SB Porto Seco Transporte SPE Ltda. No ponto, consigno que o Supremo Tribunal Federal assentou entendimento de que os Tribunais de Contas possuem competência constitucional para determinar medidas cautelares necessárias à garantia da efetividade de suas decisões e à prevenção de graves lesões ao erário nos seus processos de fiscalização. Nesse sentido, os seguintes julgados:
    “Agravos regimentais em Suspensão de Segurança. Embargos de declaração convertidos em agravo. Fiscalização do Tribunal de Contas estadual em procedimento licitatório. Grave lesão à ordem pública demonstrada. Concessão parcial da contracautela. Agravos não providos.
    1. Em razão dos fundamentos de mérito apresentados nos embargos de declaração, devem eles ser recebidos como agravo regimental, do qual se deve conhecer.
    2. Os argumentos utilizados pelos agravantes não se mostram aptos a modificar a decisão recorrida, revelando, em verdade, mera insatisfação com as razões adotadas.
    3. No exercício do poder geral de cautela, os tribunais de contas podem determinar medidas em caráter precário que visem assegurar o resultado final dos processos administrativos. O exame realizado pelas cortes de contas ultrapassa a análise meramente burocrática, porque abarca não apenas os elementos formais que norteiam o processo de despesa, mas também a relação custo-benefício, a aferição de quão ótimas são as ações administrativas, que devem ser as mais rentáveis possíveis, tendo em vista o interesse público envolvido, a legitimidade do ato e a consequente relação de adequação de seu conteúdo.
    4. A decisão da Presidência do Supremo Tribunal Federal mostra-se acertada e provida de razoabilidade, pois, de um lado, autoriza a continuidade das apurações no âmbito do Tribunal de Contas estadual reconhecendo e legitimando a função constitucional do órgão e, de outro, possibilita o prosseguimento da execução do contrato objeto da licitação em causa, impedindo que haja suspensão da prestação de serviço público essencial, de forma a evitar prejuízos à população envolvida.
    5. Agravos regimentais não providos”. (SS 5.179 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 27/11/2019).
    “Mandado de Segurança. 2. Tribunal de Contas da União. Tomada de contas especial. 3. Dano ao patrimônio da Petrobras. Medida cautelar de indisponibilidade de bens dos responsáveis. 4. Poder geral de cautela reconhecido ao TCU como decorrência de suas atribuições constitucionais. 5. Observância dos requisitos legais para decretação da indisponibilidade de bens. 6. Medida que se impõe pela excepcional gravidade dos fatos apurados. Segurança denegada”. (MS 33.092, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 17/8/2015).
    Haja vista a existência, à época da revogação do processo licitatório nº 010/LALI-2/SBEG/2017, de decisão cautelar do Tribunal de Contas da União que suspendia a eficácia do certame, resta demonstrada a plausibilidade da tese defendida pela União, no sentido de que a empresa autora do processo na origem não teria direito subjetivo à contratação, razão pela qual a revogação da licitação anterior teria se dado de modo regular e, por conseguinte, poderia o Aeroporto de Manaus/AM integrar o denominado “Bloco Norte” da 6ª Rodada de Concessões Aeroportuárias Federais. 
    Assentada a existência de fumus boni iuris na alegação formulada pela autora, verifico, outrossim, a existência de periculum in mora na manutenção da decisão cuja suspensão se requer, consistente na geração de grave risco à ordem econômica. Tal como alegado pela União, a retirada de relevante aeroporto do contrato de concessão, operado pela decisão cuja suspensão se requer, rompe o equilíbrio financeiro estimado da contratação e desestrutura por completo sua modelagem técnica, tornando-a presumivelmente inviável do ponto de vista econômico. Destarte, a decisão impugnada acaba por criar obstáculos, aparentemente indevidos, à preservação e à expansão da infraestrutura aeroportuária nacional. 
    Vislumbra-se, outrossim, no caso dos autos a existência de grave risco à ordem e à economia públicas decorrente da vulneração da segurança jurídica contratual, sobretudo em se considerando que o certame licitatório relativo ao denominado “Bloco Norte” da infraestrutura aeroportuária nacional já se concretizou no último dia 07 de abril. Como é sabido, a ausência de segurança jurídica em contratações de grande vulto, relacionadas, por exemplo, à implantação e à preservação de infraestrutura, como a que se refere o presente caso concreto, tem o condão de fragilizar a imagem do Brasil junto a investidores e organismos internacionais, desestimulando o aporte de recursos estrangeiros e causando potencial prejuízo a diversos setores econômicos.
    Com base nessas premissas, e tendo em mente a lição do professor Richard Fallon, da Universidade de Harvard, no sentido de que a judicial review adquire legitimidade quando os benefícios (morais, jurídicos, econômicos, políticos, sociais etc) da intervenção judicial ultrapassam os custos da abstenção judicial (Richard Fallon, The Core Of an Uneasy Case for Judicial Review, 121 HARV. L. REV., 2008, p. 1693), anoto que a decisão impugnada parece apresentar potencial de causar lesão grave à ordem e à economia públicas, o que justifica a concessão de tutela provisória no presente incidente de contracautela.
    Ex positis, DEFIRO o pedido liminar, para sustar os efeitos das decisões proferidas na Suspensão de Liminar e de Sentença nº 2.913, em curso no Superior Tribunal de Justiça, e na Apelação nº 1004087-53.2019.4.01.3200, em trâmite no Tribunal Regional Federal 1ª Região, a fim de restabelecer o andamento do certame licitatório regido pelo Edital de Leilão ANAC n.º 01/2020 (6ª Rodada de Concessões Aeroportuárias Federais) e das contratações dele decorrentes, com a inclusão do Aeroporto de Manaus/MA, até ulterior decisão no presente incidente, com fundamento no § 7º do art. 4º da Lei 8.437/92.
    Nos termos do §2º do art. 4º da Lei 8.437/92, intime-se a empresa autora do processo na origem, para que se manifeste sobre o pedido de suspensão formulado no prazo legal.
    Após, à Procuradoria-Geral da República, para manifestação (Lei 8.437/92, art. 4º, §2º).
    Publique-se. Int.
    Brasília, 26 de abril de 2021.
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente